Tribunal: TJES
Processo: 5001975-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001975-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELVETIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001975-41.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
HELVETIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELVETIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, em ação de execução fiscal autuada sob nº 5000655-49.2019.8.26.0024 ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada visando à desconstituição das CDA's nºs 974/2018, 2601/2018, 2685/2018, 2873/2018 e 3505/2018.

Sustenta a agravante que: (1) a nulidade do título executivo se verifica pela ausência de liquidez, vez que sequer menciona o percentual aplicado de multa e de juros moratórios; (2) a ausência de dados macula o título executivo, não podendo contar com a presunção prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/1980; e (3) a manutenção da decisão recorrida lhe causará grave prejuízo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Decisão indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. 1208023).

Em contrarrazões (Id. 1254381), o agravado argui, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, aduz que o feito executório está devidamente calcado em título líquido, certo, exigível e dotado de presunção de liquidez e certeza, o que não foi infirmado pela agravante. Requer o não conhecimento do recurso e, eventualmente, seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001975-41.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
HELVETIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Senhor Presidente.
Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir. Sobre o tema, aduz Nelson Nery Jr.:

“Entendemos que a exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a interposição do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida são requisitos
essenciais
e, portanto,
obrigatórios.
A inexistência das razões ou de pedido de nova decisão acarreta juízo de admissibilidade negativo: o recurso não é conhecido.”

(NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos
. 6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 375-376)

A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão.”

(NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos.
6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 176)

Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a arguição de razões que não mantenham relação com o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso.

Trata-se da regra positivada no art. 932, III, do CPC, que impõe ao relator o não conhecimento de recurso que
“não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Muito embora se possa emitir juízo crítico sobre a petição recursal, ela impugna o fundamento da decisão agravada, não havendo que cogitar a inobservância do princípio da dialeticidade.

Por essas razões rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001975-41.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
HELVETIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

M
ÉRITO

Senhor Presidente.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da Súmula nº 393, proclama que
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIO NÃO CABIMENTO RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da Súmula nº 393, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. As questões suscitadas pela agravante são incompatíveis com a via processual da exceção de pré-executividade, pois além de não se caracterizarem como de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado, demandam inequívoca dilação probatória, na medida em que visam infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, questionando a regularidade dos débitos inscritos e a validade dos autos de infração nº 100/2011 e 138/2011, lavrados pelo agravado para apurar o não recolhimento de impostos, multas e taxas supostamente devidas em razão do descumprimento da legislação tributária.

3. Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069189000081, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE NÃO É DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ.

1. - Nos termos da Súmula n. 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. - No caso, a matéria versada na objeção de pré-executividade apresentada pela apelada consistente no fato de que ela nunca veio a funcionar não é de ordem pública, configurando defesa substancial meritória que deve ser veiculada pela via própria dos embargos à execução, demandando dilação probatória notadamente porque o apelante esclareceu que não prova suficiente para alegar que a Rádio nunca teve funcionamento efetivo.

3. - Recurso provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 100170031577, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HIPÓTESES DE CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1 - Cabível “exceção de pré-executividade” para discutir, em sede de ação de execução fiscal, matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais; as condições da ação; os vícios objetivos do título executivo, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que verificáveis, de plano, pelo juiz. Todavia, não é permitida a sua interposição quando a apreciação das questões necessárias à resolução da lide demande dilação probatória. Precedentes.

2 – Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Apelação, 24100352640, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 10/04/2017)

O agravado ajuizou ação de execução fiscal com fundamento nas certidões de dívida ativa nºs 00974/2018; 02601/2018; 02685/2018; 02873/2018 e 03505/2018, no montante total de R$ 535.761,88 (quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos) a título de ICMS.

As questões suscitadas pela agravante são incompatíveis com a via processual da exceção de pré-executividade, pois além de não se caracterizarem como de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado, demandam inequívoca dilação probatória, na medida em que visam infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade das CDAs, questionando a regularidade do débito inscrito.

Não obstante, as provas reunidas não demonstram, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a existência de qualquer irregularidade nos processos administrativos fiscais que precederam a emissão das CDA's.

Da análise das certidões de dívida ativa nºs 974/2018, 2601/2018, 2685/2018 e 2873/2018, observa-se que a multa foi aplicada com base no art. 75, § 1º, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 7.000/2001, ao passo que na CDA nº 3505/2018 a multa foi consoante o previsto no art. 75-A, § 1º, alínea “b”, da Lei nº 7.000/2001.

E em todas as CDA's os juros aplicados foram de acordo com o art. 96 da Lei nº 7.000/2001.

Além disso, observa-se que constam das CDA'a todos os requisitos legais dispostos no art. 202 do CTN, mencionando a origem e a natureza do crédito, bem como a disposição da lei em que é fundado.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001975-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HELVETIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIO – NÃO CABIMENTO.

1. Muito embora se possa emitir juízo crítico sobre a petição recursal ela impugna o fundamento da decisão, não havendo que cogitar a inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula nº 393).

3. As questões suscitadas pela agravante são incompatíveis com a via processual da exceção de pré-executividade, pois além de não se caracterizarem como de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado, demandam inequívoca dilação probatória, na medida em que visam infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade das CDAs, questionando a regularidade do débito inscrito.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR E, POR IGUAL VOTAÇÃO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 10 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.